Tribunal: TJBA
Processo: 0002623-36.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002623-36.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AGE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SEGUNDA VEZ EM RAZÃO DE SUPOSTA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença que, pela segunda vez, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal. A nova decisão foi proferida mesmo após este Tribunal de Justiça, em julgamento anterior, ter anulado sentença idêntica por reconhecer que a paralisação processual decorreu de falha exclusiva do mecanismo judiciário, determinando o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser decidida é a validade da sentença de primeiro grau que reitera o reconhecimento da prescrição, desconsiderando decisão anterior e vinculante proferida por este Tribunal de Justiça no mesmo processo, em violação manifesta à hierarquia jurisdicional e à preclusão. III. Razões de decidir 3. É nula a sentença proferida pelo juízo de origem, pois desrespeita frontalmente a autoridade da decisão anterior proferida por esta Corte de Justiça. Ao anular a primeira sentença extintiva, este Tribunal já havia se manifestado sobre o mérito da alegação de prescrição intercorrente, afastando-a expressamente e determinando o prosseguimento da execução. A questão, portanto, estava coberta pelo manto da preclusão para o juízo de primeiro grau, ao qual cabia apenas dar fiel cumprimento à ordem superior, e não reanalisar matéria já decidida. A reiteração do ato decisório configura ofensa à hierarquia das instâncias e à segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença fustigada. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que, ao desconsiderar decisão anterior deste Tribunal de Justiça sobre a mesma questão, reitera o reconhecimento da prescrição intercorrente, em ofensa à hierarquia jurisdicional e à preclusão." Dispositivos relevantes citados: art. 505 do CPC; (TJBA. Agravo de Instrumento 8024715-81.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, Publicado em 20/08/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0002623-36.2013.8.05.0044, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias, em que figuram como apelante Estado da Bahia e como apelado AGE Logística e Transportes LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08